Tribunal: TJES
Processo: 5005201-20.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005201-20.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FRANKLIN ANDRE DE PAULA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5005201-20.2022.8.08.0000

PACIENTE: FRANKLIN ANDRE DE PAULA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se

Franklin Andre de Paula

contra a decisão monocrática, que
não conheceu do
habeas corpus
impetrado em seu favor.

O agravante insiste na existência do constrangimento ilegal apontado, defendendo a
possibilidade de admissão do HC.

Primeiramente, registro ser possível ao relator, a teor do artigo 932 do NCPC, c/c o artigo 3º do CPP, apreciar recurso (ou, analogicamente, a ação)
manifestamente inadmissível
(artigo 932, inciso III, do NCPC).

Ainda que assim não fosse, como já pacificado na instância superior, “a
eventual nulidade
da decisão monocrática
fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado
na via de agravo regimental” (AgRg no REsp 1.426.968/MG, DJ 14/09/2015).

No mérito, propriamente dito,
não vejo motivos que justifiquem a revisão da decisão agravada
.

Como restou decidido:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Franklin Andre de Paula

em razão do suposto constrangimento ilegal praticado pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória.

O impetrante, em síntese, aponta a ausência de suporte probatório capaz de ensejar a pronúncia do paciente, notadamente em razão da tomada de depoimentos por testemunhas não presenciais.

As informações foram prestadas pela autoridade tida por coatora.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que
não seja conhecida a impetração
.

É, no que basta, o relatório.

Passo a decidir monocraticamente.

Há ao menos
duas razões

para a

impetração não ultrapassar o juízo prelibatório
.

A
primeira

refere-se ao
amplo grau de cognição

desejado pelo impetrante. Como tenho reiterado,
a estreita seara do Habeas Corpus
não se demonstra pertinente adentrar na esfera de análise da
autoria do delito
,
matéria cujos indícios devem ser verificados pelo juiz natural
, por ocasião da instrução e julgamento.

No caso, o impetrante anota
suposta fragilidade da prova oral utilizada para a pronúncia do paciente
, alegando que
nenhuma das testemunhas ouvidas presenciaram os fatos
. Essa matéria, diante da mera exigência de indícios para a pronúncia, agora se insere na competência atribuída ao Tribunal Popular do Júri.

A
segunda
razão
apoia-se no fato de que o
habeas corpus
, no caso, serviria de verdadeiro
sucedâneo recursal
,
emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Cuidando-se de insurgência em face da
pronúncia
, resta claro que

a matéria deve ser impugnada por meio de recurso em sentido estrito
.

Frise-se aliás, que

o teor dos fundamentos utilizados para a pronúncia
foram analisados por ocasião do recurso em sentido estrito n° 0013249-20.2018.8.08.0024
, quanto mantida a decisão proferida na origem, e agora, o impetrante
reitera argumentos já debatidos e repelidos por este Egrégio Tribunal
. Assim,
na
ausência de teratologia ou flagrante nulidade
, incabível a impetração de Habeas Corpus.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
não conheço da impetração
, extinguindo o processo na forma do artigo 485, VI, do CPC, c/c o artigo 3º do CPP.

Há, portanto,
dois
motivos que justificam a inadmissão do HC, quais sejam,
o
amplo grau de cognição
da matéria suscitada (o que é absolutamente inviável, notadamente em razão do efeito devolutivo atribuído ao recurso em sentido estrito e os limites da ação de Habeas Corpus) e
a utilização do remédio constitucional como
sucedâneo de recurso.

Quanto a este último ponto, aliás, assistem razões ao recorrente ao esclarecer que a
matéria aventada no recurso em sentido
0013249-20.2018.8.08.0024
refere-se à
antecipação de provas
e não aos requisitos para a pronúncia.

Tais circunstâncias, contudo,
não legitimam a discussão da matéria que deveria ser discutido na via ordinária
mas, por opção da defesa não foram ventilados. Ora, a abordagem recursal se encontra a cargo da parte, a qual deve observar os pressupostos recursais, a exemplo da tempestividade.

Sendo assim,
conheço do recurso para negar-lhe provimento.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO
.
HABEAS CORPUS
. VIA INADEQUADA. INADMISSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.
É possível ao relator, a teor do artigo 932 do NCPC, c/c o artigo 3º do CPP, apreciar recurso (ou, analogicamente, a ação) manifestamente inadmissível (artigo 932, inciso III, do NCPC).

Ademais,

eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado na via de agravo.

2.
O

habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência.

3.

O
grau de cognição
almejado pelo recorrente é
absolutamente
incompatível com o Habeas Corpus
, notadamente em razão d
a extensão devolutiva
atribuíd
a
ao recurso em sentido estrito e
detrimento da
ação de Habeas Corpus
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.